Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716515-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA APELADO: ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA, ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA contra acórdão proferido por esta 1a Turma Cível, assim ementado (ID 35435105): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM AS EMPRESAS RÉS. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar o vínculo contratual que sustentou existente, bem assim, os termos do negócio jurídico alegado, ou seja, que, em razão da celebração de contrato verbal de locação, faz jus às quantias pleiteadas, resta incabível atribuir às rés qualquer responsabilização por inadimplemento ou indenização de cunho material. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1422510, 07165158120208070007, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 36044592), o embargante ressalta, inicialmente, que a oposição dos embargos declaratórios possui o objetivo de efeitos infringentes e de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 356 do e. Supremo Tribunal Federal. Repisa os mesmos argumentos declinados no apelo atinentes ao necessário pagamento pelo uso do caminhão, às perdas e danos, ao enriquecimento ilícito e à responsabilidade civil pela lesão supostamente causada. Requer, destarte, o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão ou acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do decisum. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. Firme nesse quadro preambular, no caso, a parte embargante não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como se vê, as razões dos embargos de declaração restringem-se aos argumentos já expendidos no recurso de apelação, em especial quanto ao reconhecimento do contrato verbal de locação de um caminhão e as consequências dele decorrentes, tais como o pagamento da devida contraprestação, despesas com consertos, descarregamento de resíduos e reposição de tanque de combustível e pneu, bem como a necessária reparação por lucros cessantes. Assevera expressamente a parte embargante, para tanto, que o recurso objetiva os efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria, deixando de indicar categoricamente os vícios existentes no acórdão recorrido. Vislumbra-se, desse modo, que tais fundamentos não desafiam a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver qualquer questionamento acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza, em verdade, o patente inconformismo do embargante com a decisão embargada. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Suposto erro de premissa que leva a erro na apreciação da matéria de direito é error in judicando, o que, contudo, não autoriza a utilização da estreita e estrita via dos Embargos de Declaração. 3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos. (TJDFT, Acórdão 1425955, 07017365420218070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCORREITA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Tendo a embargante se limitado a reiterar os argumentos apresentados nos primeiros embargos declaratórios, sem indicar quais vícios maculam o acórdão impugnado, deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 4. Dá-se por prequestionada a matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa aplicada. (TJDFT, Acórdão 1410274, 07089463520208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO INDICA QUALQUER HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Em sede recursal vigora o princípio da dialeticidade e, em especial nos embargos de declaração, deve o recorrente indicar expressamente o suposto vício do julgado, haja vista o cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2.1. Ausente a indicação de qual vício embasaria a interposição dos embargos de declaração, consubstanciando a fundamentação do recurso mera reprodução das razões de apelação, os aclaratórios não comportam conhecimento. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (TJDFT, Acórdão 1398289, 07046218420208070015, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Com efeito, a oposição de embargos de declaração sem a indicação expressa de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Não se trata de formalismo exacerbado, e sim medida de honesta racionalização do uso das espécies recursais, as quais devem compor instrumentos manejados por profissionais dotados de capacidade postulatória e, portanto, conhecedores da técnica processual, bem como mecanismos de uso afinado ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva. Oportuno advertir que a oposição de novos embargos aclaratórios sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora